Tribunal: TJSP
Processo: 1501160-21.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Furtos em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das representantes do estabelecimento-vítima e do policial responsável pelo flagrante. Apreensão dos bens subtraídos em poder do réu logo após a prática dos furtos. Versões contraditórias do acusado. 2. Pleito pugnando pela incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Furtos em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das representantes do estabelecimento-vítima e do policial responsável pelo flagrante. Apreensão dos bens subtraídos em poder do réu logo após a prática dos furtos. Versões contraditórias do acusado. 2. Pleito pugnando pela incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Bens avaliados em R$ 119,89. Valor que não pode ser considerado irrelevante. Habitualidade delitiva demonstrada. Registros de condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Declarações das vítimas de que o acusado é conhecido pela prática de furtos aos estabelecimentos comerciais. 3. Tentativa não configurada. Posse mansa e pacífica desnecessária. Precedentes do STJ. 4. Dosimetria. Personalidade voltada a prática delitiva. Reconhecimento no caso concreto. Longo histórico criminal aliado às notícias de que o acusado é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. 5. Reconhecimento do privilégio. Acusado tecnicamente primário. Pequeno valor dos objetos furtados. Redução da pena em metade. 6. Regime aberto. Incabível a substituição. Habitualidade delitiva reveladora que a medida não é socialmente recomendada. 7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501160-21.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VANDERLEY REIS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, deram parcial provimento para: a) reconhecer o furto privilegiado, com
a redução da pena pela metade; b) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento
da pena privativa, restando, dessa forma, a pena de 8 meses e 5 dias de reclusão em
regime inicial aberto e o pagamento de 5 dias-multa, no mínimo legal, como incurso
no art. 155, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal,
mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
2
Apelação Criminal 1501160-21.2018.8.26.0530
Apelante: Vanderley Reis da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 312
Apelação. Furtos em continuidade delitiva. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das
representantes do estabelecimento-vítima e do policial
responsável pelo flagrante. Apreensão dos bens subtraídos em
poder do réu logo após a prática dos furtos. Versões
contraditórias do acusado. 2. Pleito pugnando pela incidência
do
princípio
da
insignificância.
Impossibilidade.
Bens
avaliados em R$ 119,89. Valor que não pode ser considerado
irrelevante. Habitualidade delitiva demonstrada. Registros de
condenações anteriores por crimes contra o patrimônio.
Declarações das vítimas de que o acusado é conhecido pela
prática de furtos aos estabelecimentos comerciais. 3. Tentativa
não configurada. Posse mansa e pacífica desnecessária.
Precedentes do STJ. 4. Dosimetria. Personalidade voltada a
prática delitiva. Reconhecimento no caso concreto. Longo
histórico criminal aliado às notícias de que o acusado é
contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. 5.
Reconhecimento
do
privilégio.
Acusado
tecnicamente
primário. Pequeno valor dos objetos furtados. Redução da
pena em metade. 6. Regime aberto. Incabível a substituição.
Habitualidade delitiva reveladora que a medida não é
socialmente recomendada. 7. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso interposto pelo apelante VANDERLEY REIS DA
SILVA contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Vanessa Aparecida
Pereira Barbosa da 4a Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto que, julgando
procedente a ação penal, condenou o apelante à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, cada qual no
mínimo legal, como incurso no art. 155, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos
do Código Penal (fls. 311/317).
A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.
Aduz que as testemunhas não visualizaram a ação de delitiva e que o réu não foi localizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
3
no interior dos estabelecimentos-vítima. Destacou os relatos fornecidos pela testemunha
Edna que conferiu o sistema da loja não conseguindo constatar que a camiseta apreendida
com o réu pertencesse aquele estabelecimento. Alegou que as narrativas do policial são
contraditórias e que o agente sequer teria tido acesso às imagens gravadas pelas câmeras de
segurança. Chamou a atenção para a versão fornecida pelo acusado segundo o qual os bens
teriam sido encontrados abandonados sob um banco. Pugnou, ademais, pela aplicação do
princípio da insignificância, apontando para a inexpressividade dos bens subtraídos e a
ausência de periculosidade concreta. Na hipótese de condenação, pugnou pelo
reconhecimento da tentativa, sob argumento de que o acusado não deteve a posse mansa e
pacífica dos bens, os quais foram restituídos às vítimas, e que o réu foi abordado logo após
a prática delitiva. Requer o afastamento da circunstância judicial negativa sobre a
personalidade do agente e a fixação do regime inicial aberto (fls. 336/345).
Contrarrazoado o recurso (fls. 349/354), em parecer, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 365/372).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que a Defesa almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Do recurso interposto pelo réu Vanderley
2.1 Dos fatos provados
O acusado foi denunciado pela prática do delito tipificado pelo art. 155,
caput, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em razão da subtração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
4
para si, de 3 escovas de dentes curaprox e 2 desodorantes, avaliados no total de R$ 67,90,
pertencentes à empresa Droga Raia, e uma camiseta polo preta, avaliada no valor de R$
51,99, pertencente à empresa Magazine Demanos Ltda., fatos estes ocorridos em 23 de
novembro de 2018, por volta das 11 horas, na Rua General Osório, no 249, e na Rua São
Sebastião, no 641, Centro, na comarca de Ribeirão Preto (fls. 172/175).
Conforme narrado pela denúncia, funcionários do estabelecimento
“Farmácia Ultrafarma” suspeitaram da responsabilidade do réu pelo furto ocorrido no dia
21 de novembro de 2018, pois, além de ser conhecido pela prática de crimes contra o
patrimônio, teria adentrado naquela estabelecimento, em poder de uma sacola, quando os
objetos desapareceram. Dois dias depois, o acusado novamente adentrou ao
estabelecimento quando, então, foi abordado pelos funcionários, os quais encontraram os
pertences dos estabelecimentos no interior da sacola que ele réu trazia consigo. Na
oportunidade o réu teria confessado, informalmente, a subtração.
Finda a instrução, o réu foi condenado pela prática dos furtos a ele
imputados.
A condenação foi correta.
Em juízo, as funcionárias dos estabelecimentos confirmaram ser o réu
pessoa conhecido pelos comerciantes do centro da comarca em razão de seu envolvimento
em diversos furtos. Muito embora não tenham presenciado os crimes, revelaram como a
responsabilidade do réu pelos fatos foi apurada. Edna, fiscal do estabelecimento Magazine
Demanos, foi informada por uma cliente de que o réu havia adentrado no estabelecimento e
dali subtraído uma peça de roupa a qual foi colocada em uma sacola. No distrito policial,
Edna reconheceu a peça de roupa apreendida como pertencente ao estabelecimento-vítima.
Jéssica, representante da farmácia Droga Raia, também confirmou ser o réu
pessoa conhecida pela prática de furtos, os quais eram praticados pelo mesmo modus
operandi. Segundo a testemunha, o réu adentrava o estabelecimento, dirigia-se até a
balança e ali permanecia observando o movimento. Quando estava desvigiado, se apossava
de algum bem. Na data dos fatos, os policiais trouxeram o réu até a drogaria junto com os
produtos que foram com ele apreendidos, dentre os quais itens de higiene com a etiqueta do
estabelecimento. Diante dos fatos, a testemunha verificou as imagens gravadas pelas
câmeras de segurança e constatou que o réu havia furtado produtos que estavam expostos a
venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
5
Não há razões para que as narrativas sejam desprezadas. As declarações
dadas pelas funcionárias dos estabelecimentos são coerentes e harmônicas. Não há
contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade de seus relatos. Não há
registros de que as vítimas nutrissem alguma inimizade para com a pessoa do acusado a
ponto de fixar dúvidas sobre a veracidade dos relatos. Nesse cenário, os seus depoimentos
guardam importante valor probatório. Não é diferente o entendimento da jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
RECLAMO
MINISTERIAL.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU
GRAVE
AMEAÇA.
NÃO
CONSTATAÇÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
INAUGURAIS.
PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.°
7/STJ.
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA
E
TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
PERTINÊNCIA.
PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal
Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na
clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as
declarações da vítima - como espécie insculpida no art. 201 do
Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre
convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas
em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade
policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o
Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de
destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam,
com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com
os demais elementos probatórios colhidos na instrução
processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada
criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
(...)
PALAVRA
DAS
VÍTIMAS.
ESPECIAL
VALOR
PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE
CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO
NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
6
DESPROVIDO.
(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral
praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial valor probante, desde que corroborada por outros
elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na
espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe
05/04/2019)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo.
(STJ; AgRg no AREsp n.o 865.331-MG, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, 5a Turma, j. 09/03/2017).
Ao contrário do alegado pela defesa, Edna confirmou que a camisa polo
apreendida em poder do acusado pertencia ao estabelecimento comercial Magazine
Demanos. Por mais que não tenha conseguido apurar a venda daquela peça de roupa
através do sistema da loja, reconheceu o objeto apreendido em delegacia. Também não
minimiza a responsabilidade do acusado a ausência das imagens das câmeras de segurança.
A questão foi solucionada pela prova oral, mais especificamente por Jéssica que confirmou
ter visto as imagens gravadas do acusado no momento em que ele subtraía as mercadorias.
As declarações das funcionárias não estão isoladas. De fato, foram
corroboradas pelo policial Jones. Foi ele quem encontrou o acusado, logo após os fatos, em
poder dos objetos subtraídos. O policial esclareceu ter sido procurado por funcionários de
uma drogaria os quais informaram ter sido o réu o responsável por furtos cometidos dois
dias antes. O réu foi encontrado cerca de dois quarteirões. Trazia consigo uma sacola no
interior da qual foram encontrados os objetos furtados os quais ainda mantinham as
etiquetas dos respectivos estabelecimentos.
Não há razão para que o depoimento do policial seja descartado. Inexistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
7
contradições em seus relatos ou outros elementos que fragilizem as suas narrativas. Não há,
por outro lado, registros de desvios funcionais que afastassem a idoneidade da testemunha.
O fato de o policial não ter visto as imagens das câmeras de segurança não fragiliza a
idoneidade de seus relatos. A bem da verdade, suas narrativas indicam as circunstâncias
que cercaram o encontro do réu o qual, aliás, estava na posse dos objetos furtados.
Em sede policial, o réu disse que os objetos haviam sido por ele adquiridos
em uma praça e de um indivíduo desconhecido. Disse ter pago a quantia de trinta e cinco
reais (fls. 08). Em juízo, disse que os objetos foram por ele encontrados debaixo de um
banco. Dirigiu-se até uma farmácia para comprar um remédio quando, então, foi preso.
As diferentes narrativas fornecidas pelo acusado fragilizam a credibilidade
de seus relatos. Apresentou diferentes versões na tentativa de justificar a posse dos bens
subtraídos. As contradições são evidentes e fragilizam a credibilidade de seus relatos.
Logo, diferentemente do alegado pela defesa, a responsabilidade do réu não
repousa em seu histórico criminal ou mesmo no fato de ser conhecido pela prática de
crimes contra o patrimônio. Na hipótese em apreço, há elementos mais do que suficientes
que indicam a sua responsabilidade. Foi avistado por uma cliente no momento em que
executava a ação. Os fatos foram noticiados à vendedora que confirmou a veracidade do
relato após assistir as imagens gravadas pelo circuito de câmeras de segurança. Logo em
seguida, foi detido por policiais que recuperaram os objetos subtraídos.
Tais elementos estruturam um quadro indiciário cuja convergência é
suficiente a atestar a veracidade da tese acusatória. Até mesmo porque, tratando-se de
crime clandestino, difícil seria a obtenção de prova direta. Nesse sentido:
"Prova indiciaria. Furto. Suficiência: o furto é delito, de regra,
perpetrado na clandestinidade, subrepticiamente, donde a
importância da prova indiciaria para a responsabilização dos
seus autores, a risco de que campeie a impunidade, pondo em
xeque a ordem pública, finalidade última da jurisdição penal"
(Apelação n° 994.903 - j. 03/96-Rel. Nogueira Filho).
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
atividade instrutória, confirmou a subtração, realizada pelo réu, de uma camisa polo
pertencente ao estabelecimento Magazine Demanos e de escovas de dentes e desodorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
8
pertencentes à drogaria Droga Raia.
A condenação era, portanto, medida de rigor.
2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença, uma vez que os fatos amoldam-se à
figura tipificada pelo art. 155, caput, do Código Penal. A defesa invoca, contudo, a
atipicidade material diante do que considera um insignificante penal.
A tese não prospera.
Os objetos foram avaliados em cento e dezenove reais e oitenta e nove
centavos (fls. 04). Não se trata de valor desprezível. Ainda que inferior ao valor do salário
mínimo, o montante permitia a aquisição de várias mercadorias. De mais a mais, há
indicativos de habitualidade delitiva no presente caso. O acusado apresenta condições
subjetivas desfavoráveis conforme indicam os registros em sua folha de antecedentes. Há o
registro de doze condenações anteriores pela prática de crimes de furto e roubo. É bem
verdade que as condenações são antigas e já ultrapassaram o período depurador, não
servindo para fins de caracterização da reincidência ou de maus antecedentes. Contudo, os
relatos fornecidos pelas representantes dos estabelecimentos-vítima indicam que o réu é
conhecido pela contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio por todos os
comerciantes da região central daquela comarca.
Nesse sentido, conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal
Federal, os envolvimentos criminais anteriores somados à contumácia delitiva tornam
socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque a prática
reiterada de crimes revela uma tendência ao descumprimento da ordem penal,
especialmente quando os fatos envolverem o mesmo bem jurídico tutelado. No mesmo
sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como dessa
colenda Câmara de Direito Criminal:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
SIMPLES.
TENTATIVA.
APROXIMADAMENTE R$ 90,00 (DOIS CHUVEIROS).
APROXIMADAMENTE 9 % DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE. VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA.
REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO -
ROUBO
E
FURTO.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
9
ORDEM DENEGADA.
1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva -
aproximadamente R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente
a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a
reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -,
além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais
em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio
da insignificância. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
FURTO
SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PACIENTE
CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) II - O princípio da insignificância foi afastado pela Corte
local ante existência de condenações transitadas em julgado em
desfavor do paciente e pela análise da sua vida pregressa, haja
vista que vem praticando delito contra o patrimônio com
habitualidade. A meu ver, a aplicação do princípio da
insignificância deveria ficar restrita ao exame do fato típico, a
fim de se constatar a existência de tipicidade material na
conduta levada a efeito.
III - Pela jurisprudência do Eg.. Supremo Tribunal Federal
(HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e
HC n. 103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
22/3/2011) e desta Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se
revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela.
Nessa linha, com relação a qual guardo reservas, deve-se
observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as
características do autor.
IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o
paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica
a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do
princípio da insignificância.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 516.674/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
29/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
10
APELAÇÃO.
Furto
qualificado.
Recursos
defensivos.
Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria
e materialidade bem demonstradas. Palavras das vítimas e do
policial militar em harmonia com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos. Pleito de atipicidade em razão
do princípio da insignificância. Impossibilidade. Lesão jurídica
que não é inexpressiva. Agentes reincidentes, que ostentam
envolvimento anterior com delitos patrimoniais. Réus que
invadiram a propriedade das vítimas. Maior grau de
reprovabilidade do comportamento. Conduta que não pode ser
considerada insignificante. (...). Recursos parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000261-96.2017.8.26.0574; Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Avaré - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Apelação. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura para a condenação. Inacolhível a
tese de aplicação do princípio da insignificância, porque a res
furtiva não possui valor ínfimo, além de se tratar de acusado
que ostenta reincidência por crime patrimonial. Qualificadora
(comparsaria) demonstrada. Penas adequadamente dosadas.
Regime semiaberto justificado pela reincidência por crime
patrimonial. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500416-78.2018.8.26.0545; Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
Furto qualificado. Conduta de subtrair, em concurso de
agentes, peças de roupas avaliadas em mais de R$ 348,90.
Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da vítima e
dos policiais. Parte do iter criminis flagrado por câmeras de
vigilância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Réu,
criminoso
habitual,
com
vasta
folha de antecedentes.
Inadequação do crime de bagatela para agentes que fazem do
ilícito penal seu meio de vida. Condenação mantida. Penas
fixadas
com
excesso.
Dosimetria
reformada.
Apelo
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0001048-38.2017.8.26.0603; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento:
06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
A defesa ainda pugna pelo reconhecimento da tentativa, sob a alegação de
que o réu fora detido logo após a prática do furto o que afastaria a posse mansa e pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
11
da res.
O pedido não comporta acolhimento.
Como é assente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
âmbito do julgamento de Recurso Especial repetitivo sob o rito de processamento do art.
543-C, §2o, do CPC/1973 de que “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015). Assim, desnecessária se faz a comprovação da posse mansa e pacífica sobre a
res, uma vez que a mera inversão da posse é suficiente para a consumação do furto. Nesse
sentido, ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e dessa Colenda
Câmara Criminal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento,
no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos
repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples
posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves
instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1546170/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe
03/12/2019)
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
TENTATIVA. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA
POSSE MANSA E PACÍFICA. 1. Hipótese em que a instância
de origem decidiu que o furto não se consumou porque a prisão
dos acusados ocorreu em momento imediatamente posterior à
subtração, com a recuperação do produto do ilícito, sem que o
agente tenha desfrutado da posse mansa e pacífica da coisa
furtada. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que para consumação do furto,
basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a
inversão da posse, não sendo necessário que a res furtiva saia
da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente
tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma. 3. A Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
12
Seção desse Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso
especial representativo da controvérsia, na forma do artigo 543-
C do Código de Processo Civil revogado (regime dos recursos
repetitivos), com disciplina atual no artigo 1.036 e seguintes do
CPC em vigor, em decisão unânime, pacificou a matéria, assim
resumida: "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva , ainda que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica
ou
desvigiada."(REsp
1.524.450/RJ,
Relator
MINISTRO NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). (...)
2. Recurso especial provido com redimensionamento das penas dos
acusados.
(STJ, REsp 1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)
FURTO BIQUALIFICADO MAJORADO TENTADO. Apelo
ministerial buscando o afastamento da tentativa. Necessidade.
Inversão da posse que já basta para a consumação do crime.
Penas bem dosadas. Segunda qualificadora que pode e deve
pesar desfavoravelmente na fixação da pena-base. Majorante
referente ao repouso noturno perfeitamente aplicável em
crimes cometidos em estabelecimentos comerciais fechados.
Versão defensiva mendaz com relação a circunstância
relevante. Inexistência de verdadeira confissão a premiar com a
atenuante. Regime inicial fechado necessário. Múltipla
reincidência específica a obstar a substituição por alternativas
restritivas de direitos. Apelo ministerial provido e defensivo
improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1527174-41.2019.8.26.0228; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro:
14/04/2020)
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito objetivando o
reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade.
Recorrente e comparsa que mantiveram, ainda que por pouco
tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detidos por
milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de
acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o
reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida.
Dosimetria. Privilégio. Reconhecimento. Pena reduzida na
fração de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto adequado
imposto. Substituição da pena corporal por uma restritiva de
direitos. Resultado que também deve aproveitar ao corréu que
não apelou. Artigo 580, do Código de Processo Penal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
13
(TJSP; Apelação Criminal 1504065-82.2018.8.26.0082; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Sorocaba - 4a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 08/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)
De mais a mais, na hipótese em apreço, o réu foi encontrado na posse dos
objetos subtraídos quando já se encontrava fora dos estabelecimentos comerciais,
caminhando pela via pública a reforçar, ainda mais, a superação de todas as etapas do
processo executório. O fato de os objetos terem sido restituídos não descaracteriza a
consumação. Até mesmo porque, o réu já tinha se afastado do estabelecimento onde
cometera ação criminosa. Os bens não mais estavam na esfera de disponibilidade da
vítima.
Correta a afirmação da continuidade delitiva. As infrações penais atingiram
o mesmo bem jurídico. Ademais, a proximidade temporal e espacial, somada à identidade
do processo executório, torna a conexão da continuidade evidente.
2.3 Da individualização das penas
Na primeira fase da dosimetria, a i. Magistrada fixou a pena acima do limite
mínimo, aplicando o acréscimo de 1/6. Para tanto, reconheceu as condenações anteriores e
os relatos das funcionárias dos estabelecimentos-vítima como reveladoras da personalidade
do réu. Expressamente afastou as condenações como maus antecedentes diante do decurso
do prazo depurador.
O réu registra condenação definitiva proferida nos autos do processo-crime
9304/04 da 2a Vara da Criminal da Comarca da Capital e do processo-crime 8650/09 da 15a
Vara Criminal da Comarca da Capital. As penas foram declaradas extintas, pelo
cumprimento, em 19 de abril de 2012 (fls. 297). Muito embora não evidenciassem a
reincidência, indicavam os maus antecedentes. Nesse sentido, converge a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
CONDENAÇÕES.
MAUS
ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
EXACERBADO.
PENA-BASE.
ELEVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, com apoio nos elementos fático probatórios,
concluiu que a conduta perpetrada pela acusada subsume-se ao
crime de roubo imputado, de forma que a inversão do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
14
acolhendo-se o pleito desclassificatório, demandaria amplo
revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos
da reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes. (...)
5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1840016/CE, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
09/03/2020)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO.
CONDENAÇÃO
ATINGIDA
PELO
DECURSO
DO
PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO
CÓDIGO PENAL. LIMITE TEMPORAL QUE SE APLICA
SOMENTE
À
ANÁLISE
DA
REINCIDÊNCIA.
ANTECEDENTES. ADOÇÃO, PELO CP, DO SISTEMA DA
PERPETUIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
A
individualização da pena é submetida aos elementos de convicção
judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes
Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade
dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias
judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena
mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por
exigirem revolvimento probatório. 2. Acerca dos antecedentes,
apesar de a questão estar pendente de julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal, nos termos da jurisprudência desta
Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da
dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea
para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
Em
relação
à
validade
das
condenações
definitivas
consideradas como maus antecedentes, vale lembrar que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o
Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário
do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o
legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus
antecedentes ao período depurador quinque al. 3. Agravo
regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 535.741/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
10/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
15
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO PELO ART.
28 DA LEI DE DROGAS. TRANSCURSO DO PERÍODO
DEPURADOR. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ QUE
AFASTA A REINCIDÊNCIA E OS MAUS ANTECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA
NO
§
4.o DO
ART.
33 DA
LEI
N.o
11.343/2006.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que as condenações anteriores transitadas em julgado,
alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art.
64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da
reincidência,
não
impedem
a
configuração
de
maus
antecedentes. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira
Seção. Questão pendente de revisão pelo Supremo Tribunal
Federal. (...)
(STJ, HC 461.005/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 26/11/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO
DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja
decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em
repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se
existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação
anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, tanto a
Quinta quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça
possuem o entendimento consolidado de que as condenações
atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do
Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência,
podem ser sopesadas a título de maus antecedentes" (AgRg no
HC n. 471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 27/5/2019)
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1537991/DF, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
24/09/2019, DJe 01/10/2019)
Cuidando-se de recurso exclusivo da defesa, não se pode aqui inovar a
apreciação judicial, em prejuízo da própria defesa. De qualquer modo, o acusado registra
longo histórico criminal conforme revela sua folha de antecedentes. Muito embora
primário, os registros apontam para a existência de doze processos de execução criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
16
por crimes de furto e de roubo desde os anos de 1980 até o ano de 2012, quando as últimas
penas foram declaradas extintas pelo cumprimento (fls. 266/304).1 Ademais, conforme
elementos fornecidos pela prova testemunhal, o acusado é conhecido pela prática de furtos
a estabelecimentos comerciais no centro da comarca de Ribeirão Preto.
Tais elementos, indicados pela i. Magistrada revelam que, de fato, o réu
dedica-se à prática de crimes contra o patrimônio, o que, inclusive, fundamentou o
afastamento da caracterização de crime de bagatela. Assim, legítima e correta a afirmação
de que o acusado registra personalidade voltada para a prática delituosa. Demonstrada a
circunstância judicial negativa, aplicou-se o aumento em seu patamar mínimo, resultando
na pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa, para cada crime. A
operação não comporta reparos.
Não há agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, cabível o reconhecimento do privilégio. O acusado é
tecnicamente primário. Os bens que tentou subtrair são de pequeno valor. Considerando os
antecedentes, a pena é reduzida pela metade, obtendo-se, dessa forma, a pena de 7 meses
de reclusão e o pagamento de 5 dias-multa, para cada crime.
Por força da continuidade delitiva, a i. Magistrada aplicou uma única pena a
qual foi aumentada em 1/6. Obtém-se, assim, a pena de 8 meses e 5 dias de reclusão e o
pagamento de 5 dias-multa.
Ao final, a i. Magistrada fixou o regime prisional intermediário. Em que
pese a circunstância judicial desfavorável, o acusado é tecnicamente primário. Ademais, a
afirmação do furto privilegiado não se mostra compatível com padrões punitivos mais
severos. Assim, considerando as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a
sanção penal, fixo o regime inicial aberto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. A afirmação da personalidade negativa e o reconhecimento da habitualidade
delitiva na prática de crimes contra o patrimônio indica não ser a substituição medida
socialmente recomendada.
Valor do dia-multa no mínimo legal.
1 Trata-se dos processos-crime 1687/1980, 390/1985, 11/1986, 334/1986, 67/1987, 61/1993, 380/1995,
86/1996, 46200/2000, 446/2001, 9305/2004, 8650/2009 (fls. 296/303)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501160-21.2018.8.26.0530 -Voto no 312
17
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento para: a) reconhecer o furto privilegiado, com a redução da pena
pela metade; b) fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa,
restando, dessa forma, a pena de 8 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial aberto
e o pagamento de 5 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, caput, por
duas vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, mantida, no mais, a r.
Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica